Tribunal: STF
Processo: RE 219117
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA : RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO PODER JUDICIÁRIO.
O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos
atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente declarados em
lei. Orientação assentada na Jurisprudência do STF.
Recurso conhecido e provido.